Tribunal: STF
Processo: RE 100630
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NO
RECURSO DE REVISTA. A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE E NO SENTIDO DE QUE O
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL HÁ DE SER FEITO,
NECESSARIAMENTE, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.